Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708474-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA BETANIA RODRIGUES REGIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pela agravante, com base no artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte e nos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Excelsa Corte. Nesse diapasão, vislumbra-se que se tratou de decisão híbrida de negativa de seguimento, tendo a parte autora manejado os recursos de agravo em recurso especial (ID 32707574) e agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC (ID 32707576) para impugnar todos os seus fundamentos. A parte agravada apresentou contrarrazões IDs 33369483 e 33376035. - Do agravo em Resp (ID 32707574) O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado no 203 STJ “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. Assim, não há que se falar em agravo em recurso especial. - Do agravo em RE (ID 32707576) O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que a agravante não trouxe à baila argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Assim, deve o processo ser remetido à Corte Suprema para a análise do aludido agravo. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF